Tribunal: STF
Processo: Rcl 45737
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Poço Redondo/SE afirma haver o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no processo nº 0004158-04.2018.8.25.0000, inobservado o decidido no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra solicitado, pela autoridade reclamada, plano de satisfação de precários para o exercício 2020, homologado em 27 de janeiro do mencionado ano, no valor total de R$ 680.000,00. Realça inadimplidas parcelas em virtude da pandemia covid-19. Ressalta chancelado, de ofício, pelo Presidente do Tribunal, no final de 2020, plano de pagamento concernente a 2021, incluídos saldos a pagar de anos anteriores, somando R$ 788.744,80, a resultar em 11,56% da receita corrente líquida mensal. Aponta que o percentual supera o referente a exercícios pretéritos, desconsiderando-se as diretrizes fixadas nos processos objetivos, inclusive no tocante à determinação de retenção de receitas decorrentes de repasses constitucionais.
    Sustenta, ante a superveniência da Emenda de nº 94/2016, facilitada a quitação do estoque de requisitórios, no que criados novo regime especial e instrumentos a fim de efetivar-se o pagamento. Sublinha a publicação da Emenda de nº 99/2017, a estabelecer prazo para o encerramento do regime especial. Conclui dizendo autorizados, pelo Supremo, sequestro ou retenção de valores somente quando demonstrada a ausência de cumprimento dos repasses visando satisfação de precatórios. Assinala que as alterações no texto constitucional não ensejaram modificação do percentual da receita destinado à quitação. Destaca a pertinência da média apurada entre 2012 e 2014, ou seja, 1,32%.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da determinação de pagamento, enquanto pendente regulamentação no sentido do acesso a instrumentos financeiros previstos nas Emendas de nº 94 e 99. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora, levando-se em conta o percentual de 1,32% da receita corrente líquida.
    2. Considerada a conclusão do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, o poder constituinte derivado antecipou-se ao término do período de sobrevida do regime especial instituído por meio do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a fim de normatizar, observada a última redação do artigo 101, até o fim de 2024, a quitação integral do saldo de precatórios pendentes. Estabeleceu novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de “percentual suficiente”, a incidir sobre a receita corrente líquida do ente público. Com a novidade normativa, acabou superado o decidido, pelo Supremo, na questão de ordem suscitada nos processos objetivos, relativamente aos parâmetros de vinculação de receita visando a quitação de requisitórios.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator